Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702996-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0799816-20.2025.8.07.0016, que suspendeu a exigibilidade da cobrança tributária de IPTU/TLP, relativa ao imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, QD 11 CJ 1 LT 4, inscrição: 50150448, até a decisão definitiva de mérito. Em suas razões recursais, o agravante menciona acórdão da 1a Turma Recursal, no qual restou definido que a restrição judicial de natureza ambiental ou urbanística configura apenas limitação parcial ao direito de propriedade, não sendo suficiente para afastar o fato gerador tributário, firmando-se a seguinte tese: “A restrição judicial apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular, não sendo apta a afastar o fato gerador do tributo, qual seja, a posse dos lotes". Argumenta que “A simples exigência do tributo ou a inscrição em dívida ativa não configuram dano irreversível, pois eventual procedência da ação autoral permitirá a restituição de valores pagos, nos termos do artigo 165 do CTN”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade do IPTU e da TLP relativos ao imóvel do agravado. Recorrente isento de custas. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O Decreto no 28.445 estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física (art. 1o), sendo contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título (art. 3o). A TLP tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública prestados ou colocados à disposição do contribuinte, nos termos do art. 1o do Decreto n. 16.090/94. Complementarmente, o art. 32 do CTN condiciona o IPTU à existência de imóvel em zona urbana e à possibilidade efetiva de exercício das faculdades inerentes à propriedade ou posse. Na hipótese, o imóvel do agravado se encontra judicialmente embargado, com expressa vedação de qualquer uso, edificação, ocupação ou fracionamento, conforme sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública - ACP n. 0707962-80.2018.8.07.0018, o que evidencia a inexistência de fato gerador tributário. Demais disso, a referida sentença impõe obrigação de fazer consistente na “erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente”, no prazo de 12 (doze) meses. Elucida-se que enquanto vigorava apenas a liminar na ACP, esta Turma entendia que a cobrança do débito deveria seguir. Todavia, após a sentença de mérito, ainda que recorrível, revela-se adequada a suspensão da exigibilidade do crédito, diante da comprovada impossibilidade de fruição do imóvel. Nesse contexto, não havendo qualquer perspectiva de sua fruição, faculdade inerente à propriedade, aliado à inexistência de edificação, somada aos termos da sentença proferida na ACP, mantém-se a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária de IPTU/TLP relativa ao imóvel do agravado. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 2054120 e 1983050. Destaca-se que “Inviabilizado o exercício absoluto dos atributos da propriedade, não haverá relação jurídico-tributária da qual resulte a obrigação de pagamento de IPTU e TLP, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária não se concretizará.” (TJDFT, Acórdão 1198382, 0705609-67.2018.8.07.0018, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 28.8.2019). Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.